Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. REQUISITOS TÉCNICOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)
2. A Lei n.o 9.263/96, que regula o §7o do artigo 226 da Constituição, dispõe em seu artigo 9o que “Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção”, e no parágrafo único que “A prescrição a que se refere o caput só poderá ocorrer mediante avaliação e acompanhamento clínico e com informação sobre os seus riscos, vantagens, desvantagens e eficácia”.
3. De acordo com os critérios definidos pelo Serviço de Reprodução Humana do HMIB - SES/DF, os ciclos de Fertilização in vitro - FIV só serão realizados em mulheres de até 39 anos, 11 meses e 29 dias com no mínimo 5 folículos antrais, sendo excluídas do programa pacientes com 40 anos completos ou mais ou de qualquer idade com menos de 5 folículos antrais.
4. O relatório de evolução médica atesta que o atual estado de saúde da recorrente, com 40 anos de idade e obesidade grau II (IMC 36,98), não atende aos critérios do programa de reprodução humana do HMIB e estão fora dos limites do protocolo clínico que define os fatores de segurança da paciente e de eficácia do tratamento.
5. Não há que se falar em omissão e responsabilização do Estado na prestação de serviço de saúde se, no caso, o laudo médico consigna dois fatores conjugados de inadequação da recorrente para o tratamento em reprodução assistida (idade e peso corporal).
6. Não altera a solução da idade o fato de a Resolução CFM n.o 2.2294/2021 trazer diferente limite de idade ou a alegação de que houve suspensão dos atendimentos durante a Pandemia do Coronavírus, se o peso corporal da autora foi identificado como critério excludente em setembro de 2019, quando foi orientada a perder peso.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar honorários que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.